Tribunal: STF
Processo: RE 1360170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 32):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. PRAZO PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. LEI Nº 11.457/07. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERESSE DE AGIR. SELIC. TERMO 'A QUO'. 



    1. No julgamento do Recurso Especial 1.138.206/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ consolidou o entendimento de que, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei n. 11.457/07, mas que estejam pendentes quando da entrada em vigor do art. 24 desta lei (02-05-2007, conforme art. 51, II, da Lei nº 11.457/2007), quanto para os pedidos protocolados já na vigência deste normativo, o prazo aplicável é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. Já para os pedidos administrativos respondidos (não pendentes) antes da entrada em vigor do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido.



    2. Extrapolado o prazo legal aplicável à espécie, resta configurada a mora da fiscalização, devendo ser fixado prazo razoável para o processamento e decisão dos pedidos de ressarcimento.



    3. Presente o interesse de agir com relação ao pleito de correção monetária no caso em que a impetrante pretende, de modo preventivo, o imediato ressarcimento de créditos escriturais, requeridos na via administrativa e ainda não apreciados.



    4. Se o direito ao creditamento não foi exercido pelo contribuinte em razão de óbice criado pelo Fisco, haverá atualização monetária de modo a preservar o valor real dos créditos. Trata-se de aplicação do princípio geral que veda o enriquecimento sem causa positivado na lei civil e garantido implicitamente na Constituição Federal. A matéria, inclusive, já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/6/2009.



    5. E o índice de correção monetária é a taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02.



    6. Com relação ao termo a quo, deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo. Nesse sentido é a orientação do STJ (AgRg no AgRg no REsp 1088292/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011; REsp 1216129/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 37).



    No RE (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 37; e 150, § 6º, da Constituição.



    Sustenta, em suma, que não incide correção monetária sobre o valor do créditos PIS/COFINS não cumulativa, ante a existência de expressa vedação legal (art. 13, c/c o art. 15, VI, da Lei 10.833/2003), e o fato de que não se originam de pagamento indevido de tributos, pois são créditos escriturais, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário, e material de embalagem aplicados na industrialização inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero ou da aplicação da não cumulatividade ao PIS/COFINS, nos termos das Leis 10.673/2002 e 10.833/2003. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 1-8, Doc. 31):



     “Controverte-se, nos presentes autos, acerca do prazo de que dispõe o Fisco para proferir decisão nos processos administrativos de ressarcimento, bem como acerca da possibilidade de correção monetária de créditos escriturais ressarcidos com demora pela autoridade fiscal. 



    O contribuinte não pode ficar à mercê da administração para a continuidade das atividades, não podendo seu direito ser inviabilizado pelo fato de o Poder Público não dispor de recursos humanos suficientes para o efetivo processamento dos inúmeros pedidos protocolados na repartição. Com efeito, a demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo.



    Em 19-03-2007, foi publicada a Lei nº 11.457/07, que trouxe previsão específica acerca do prazo para conclusão dos processos de restituição e ressarcimento: 



    (…)



    Em feitos análogos ao presente, vinha entendendo pela impossibilidade de aplicação retroativa do prazo previsto na Lei nº 11.457/07, de modo que suas disposições alcançavam apenas os pedidos de restituição/ressarcimento protocolados ou transmitidos eletronicamente a partir de 02-05-2007, data em que entrou em vigência o dispositivo do art. 24 da referida norma. 



    Todavia, a 1ª Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.138.206/RS, selecionado como representativo da controvérsia, fixou o entendimento de que o prazo de 360 dias previsto na Lei nº 11.457/07 é aplicável também aos requerimentos efetuados anteriormente à sua vigência, por ostentar a norma natureza processual fiscal. 



    (…)



    Portanto, de acordo com o precedente citado, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei n. 11.457/07, mas que estejam pendentes quando da entrada em vigor do art. 24 desta lei (02-05- 2007, conforme art. 51, II, da Lei nº 11.457/2007), quanto para os pedidos protocolados já na vigência deste normativo, o prazo aplicável é de 360 dias, contado da data do protocolo do pedido. 



    Já para os pedidos administrativos respondidos (não pendentes) antes da entrada em vigor do art. 24 da Lei nº 11.457/2007, aplica-se o prazo de 150 dias (120+30), contado da data do protocolo do pedido. 



    No caso dos autos, os pedidos eletrônicos de ressarcimento foram protocolados nos dias 19/08/2011, 20/06/2012 e 10/07/2012, e extrapolado o prazo de 360 dias, configurada a mora da fiscalização. Correta, então, a decisão que fixou o prazo para o processamento e decisão dos pedidos de ressarcimento.



    Dirimida a questão acerca da legislação aplicável ao processo administrativo de ressarcimento, resta saber se procede o pedido de correção monetária dos créditos escriturais ressarcidos com significativa demora pela autoridade fiscal.



    Quanto ao ponto, o juiz a quo entendeu que o critério de correção monetária a ser adotado pela Administração, no caso de eventual reconhecimento dos pretensos créditos da impetrante, era questão de caráter discricionário, não podendo o Judiciário se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo. 



    Todavia, tenho que presente o interesse de agir com relação ao pleito de correção monetária no caso em que a impetrante pretende, de modo preventivo, o imediato ressarcimento de créditos escriturais, requeridos na via administrativa e ainda não apreciados. 



    Esta Turma, inclusive, tem entendido pela adequação da via com relação ao pleito de correção monetária na espécie, o que é perfeitamente admissível haja vista o caráter meramente declaratório da mora da Administração e não condenatório. 



    (…)



    A jurisprudência dominante desta Corte tem entendido ser incabível a incidência de correção monetária aos créditos presumidos e escriturais, por ausência de expressa previsão legal, sob pena de estar o Judiciário atuando como legislador positivo, o que é inadmissível (art. 2º da CF 1988). 



    Todavia, se o direito ao creditamento não foi exercido pelo contribuinte em razão de óbice criado pelo Fisco, haverá atualização monetária de modo a preservar o valor real dos créditos. Trata-se de aplicação do princípio geral que veda o enriquecimento sem causa positivado na lei civil e garantido implicitamente na Constituição Federal. 



    De acordo com a Súmula 411 do STJ, é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. Mesmo entendimento deve ser aplicado aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos. A matéria, inclusive, já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/6/2009, cuja ementa segue abaixo reproduzida: 



    (...)



    Cabível, portanto, a correção monetária pela taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02. 



    Dessa forma, não existe razão para não declarar, desde já, que cabível a correção monetária sobre o crédito que venha a ser reconhecido pela Administração. 



    Com relação ao termo inicial da correção monetária, a 1ª Seção desta Corte, na sessão do dia 06/10/2011, uniformizou a questão, verbis: 



    (…)



    Portanto, em razão de ter extrapolado o prazo legal para decisão nos processos administrativos, é devida a correção monetária pela Taxa SELIC, a partir da data do protocolo dos pedidos administrativos. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da impetrante, bem como ao agravo retido e negar provimento ao reexame necessário.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais, em razão de resistência indevida pela Administração, enseja a aplicação da correção monetária. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. ÓBICE DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 707.220-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENTE O ÓBICE, INDEVIDA A CORREÇÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.8.2010. É devida a correção monetária dos créditos escriturais do IPI apenas quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice indevidamente criado pelo Fisco. Inexistente a oposição da Fazenda Pública, indevida a correção. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 649.200-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte. 



    II – Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 695.150 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/02/2014) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente